Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO RESCIDENDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INCAPAZ CITADO VIA POSTAL E EM ENDEREÇO DIVERSO DO CURADOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMAS JURÍDICAS. ARTIGOS 178, II, 245, § 5o, 247, II, 279, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O juridicamente incapaz deve ser citado pessoalmente e na pessoa de seu curador (arts. 245, § 5o e 247, II, CPC). A não observância das determinações legais, enseja a nulidade do ato citatório.
2. Do mesmo modo, a ausência de intimação do Ministério Público e a sentença proferida em prejuízo do incapaz, também enseja a nulidade dos atos processuais, por violação ao disposto nos artigos 178, II e 279 do diploma processual civil.
3. PEDIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA JULGADO PROCEDENTE.